Tribunal: TJMT
Processo: 1009277-65.2024.8.11.0045
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009277-65.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMADEU CORREIA DE LIMA JUNIOR - CPF: 850.392.842-68 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Recurso de inominado de nº:

1009277-65.2024.8.11.0045.

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.

Recorrente:

AMADEU CORREIA DE LIMA JUNIOR

Recorrida:

CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA

S.A.

Data do julgamento virtual:
31/03 a 03/04/2025.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COISA JULGADA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Amadeu Correia de Lima Junior contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados e o condenou, juntamente com seu advogado, por litigância de má-fé, fixando multa de 9% e honorários advocatícios de 10%. O recorrente pleiteia a reforma da decisão para o reconhecimento da inexigibilidade do débito e indenização por danos morais, bem como o afastamento da condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há coisa julgada em razão de acordo firmado em ação anterior entre as mesmas partes; (ii) analisar se é cabível a condenação por litigância de má-fé do recorrente e de seu advogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da coisa julgada impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC, pois a matéria já foi objeto de decisão definitiva em ação anterior, na qual as partes firmaram acordo sobre os mesmos fatos e pedidos.

4.

O ajuizamento da presente ação ocorreu após a celebração do acordo anterior, que já determinava a exclusão do nome do recorrente dos cadastros restritivos e o pagamento de indenização, evidenciando a repetição indevida da demanda.

5.

A análise dos pedidos de afastamento da condenação por má-fé, danos morais e inexigibilidade do débito fica prejudicada pela extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso prejudicado. Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento da coisa julgada impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC.

2.

A repetição de demanda sobre questão já decidida definitivamente caracteriza litigância abusiva e pode justificar sanções processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, V; NCPC, art. 80, II e III; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TRU/MT – RI 1000802-77.2016.8.11.0053, Juíza-Relatora Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, j. 19.02.2019.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou os pedidos improcedentes e condenou parte recorrente e o advogado em litigância de má-fé no percentual de 9% (nove por cento) e honorários advocatícios em 10% (dez por cento).

O recorrente requer a reforma da sentença a fim de que o pedido inicial seja julgado procedente, bem como o afastamento da condenação a título de litigância de má-fé.

A recorrida pugnou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O cerne da lide visa em analisar se a recorrida inseriu indevidamente o nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, pois alega não possuir relação jurídica.

O juízo
a quo
julgou extinto o feito, com resolução de mérito, por reconhecer, que em ação anterior restou demonstrado a relação jurídica entre as partes. Transcrevo trecho da sentença:

“(...)
Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por AMADEU CORREIA DE LIMA JUNIOR em face de CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A.

Diz, em síntese, que foi inscrito no cadastro de restrição ao crédito no dia 28/08/2022, referente ao Contrato: 0001425851202207, no valor de R$ 174,12 (cento e setenta e quatro reais e doze centavos), contudo, não contratou os serviços da reclamada.

Em contestação a parte reclamada informa que a parte autora é titular da unidade consumidora de energia elétrica n.º 20/1425851-1, localizada no endereço RUA ITAIPU, 3880, Bairro: BELLA VISTA, ARIQUEMES/RO, CEP: 76875552 e que restam débitos.

Pois bem.

Dos autos extrai-se que a Promovida se desincumbiu de seu ônus, pois colacionou aos autos provas da contratação da unidade consumidora e, ainda, em busca ao PJe foi encontrada a ação n. 1009274-65.2024.811.0045 em que restou demonstrado a relação jurídico do autor com a reclamada referente a anotações semelhantes.

Assim, tenho
que o presente caso trata-se de mais um exemplo da indústria do dano moral que impera nos Juizados Especiais, no desrespeito ao trabalho do Poder Judiciário.

Imprescindível, portanto, a reconhecimento da litigância de má-fé, tanto da patrona quanto da parte autora, que, não agiram com lealdade para com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III).

4.
DISPOSITIVO

Diante do exposto, SUGIRO A IMPROCEDENCIA da presente RECLAMAÇÃO
,
com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, e RECONHEÇO A LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ, nos termos do artigo 80, II e III, do NCPC, condenando a multa de 9% por litigância de má fé e honorários advocatícios em 10%.”

Analisando as provas produzidas nos autos, verifica-se que em ação anterior (processo n. 1008288-59.2024.8.11.0045), as partes firmaram acordo, no qual ficou estabelecido que a recorrida iria promover o cancelamento de todos os débitos e indenizar o recorrente no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Veja-se:

“(...)
Realizada a declaração de abertura, foram aplicadas as técnicas apropriadas de conciliação, ocasião em que as partes celebraram acordo para a solução amigável do processo (autocomposição do conflito) nos seguintes termos: A parte Reclamada se compromete a efetuar o pagamento à parte Reclamante, do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser pago em até 20 (vinte) dias após a celebração do presente acordo a ser depositado ou transferido na conta bancária conta corrente: 68879-3 Agencia: 0810, Cooperativa Sicredi, Laurini e Nassarden advogados associados, CNPJ/PIX n. 41907555000107, endereço Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n. 2254, Edifício Americian Business Center, salas n. 1403 e 1404, CEP 7805000, Bairro Jardim Aclimação, Cuiabá/MT, do patrono da parte Reclamante, contato@lnadvocacia.com, telefone n. (65) 9 8477-2992.

A parte Reclamada se compromete a excluir o nome da parte Reclamante de todos os cadastros de restrição de crédito, porventura incluídos, bem como cancelamento dos débitos e dos contratos outrora firmados.

Os dados fornecidos são de responsabilidade da parte Promovente e em caso de inconsistência dos dados bancários, o depósito será convertido em judicial e o prazo prorrogado em igual período. Na hipótese de inadimplemento de quaisquer das obrigações aqui contraídas, fica desde logo convencionada ainda, uma multa de 10% (dez por cento) que deverá incidir sobre a parte pecuniária da presente avença. Com o cumprimento das obrigações entabuladas pela parte promovida, a parte promovente reconhece expressamente que os pedidos formulados na inicial encontram-se satisfeitos, dando plena, geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar dos fatos noticiados na inicial. Por fim, as partes requerem a desistência do prazo recursal, a certificação do trânsito em julgado, a homologação do acordo com julgamento com resolução de mérito, ressalvando que em caso de inadimplemento, haverá o cumprimento do valor avençado acrescido da referida multa. (...)”.

Ressalta-se que o acordo foi firmado em 30.10.2024, às 14h40, sendo que a presente ação foi protocolada após a realização do pacto (30.10.2024, às 16h14), ou seja, em total desacordo com o que foi firmado hora antes.

Sendo assim, constata-se a ocorrência de “coisa julgada”, pois o que fora acordado na ação anterior abrange o que está sendo discutido nesse momento. Logo, uma vez configurada a coisa julgada, a extinção deste feito sem resolução do mérito é medida que se impõe, conforme feito pelo juízo
a quo
. Neste mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEMANDA JÁ DECIDIDA EM CARÁTER DEFINITIVO. COISA JULGADA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.
1. Em consulta ao Sistema PJE foi possível verificar que a negativação objurgada já foi objeto de discussão nos autos do processo n.º 1000652-96.2016.8.11.0053. 2. Com efeito, nos autos n.º 1000652-96.2016.8.11.0053, que já consta com sentença transitada em julgado, discutiu-se a legitimidade do apontamento referente ao contrato n.º 6280761988002016, datado de 15/03/2013, no valor de R$ 1.301,88 (mil trezentos e um reais e oitenta e oito centavos). 3. Portanto, impõe-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. 4. Sentença desconstituída. 5. Recurso conhecido e improvido.
(TRU/MT – RI
1000802-77.2016.8.11.0053, Juíza-Relatora: Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, Data do Julgamento: 19.02.2019)

Extinguindo o processo sem resolução de mérito, a análise do pedido de afastamento da condenação em litigância de má-fé, danos morais e inexigibilidade de débito restam por prejudicados.

Em face do exposto,
JULGO DE OFÍCIO, extinto o processo, sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC, restando prejudicada a análise do recurso.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025